Tribunal: TJES
Processo: 5000660-67.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000660-67.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO SPADETTO
RECORRIDO: VALTER FERNANDES DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCADO. DÉBITOS PENDENTES EM NOME DA EX-LOCATÁRIA. PROCEDÊNCIA DO PLEITO COMINATÓRIO. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA À IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de demanda em que a parte autora pleiteia a transferência da titularidade de fatura de energia elétrica para o nome do requerido, proprietário do imóvel outrora locado, bem como a condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inércia em regularizar a situação perante a concessionária após a desocupação do imóvel em 2019, o que gerou débitos em nome da requerente.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a transferência da titularidade da unidade consumidora, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais. A parte autora interpõe recurso inominado pugnando pela reforma da sentença apenas para que seja arbitrada a reparação pecuniária. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. No mérito, cinge-se a controvérsia à existência de dano moral indenizável decorrente da demora do proprietário do imóvel em assumir a titularidade do serviço de energia elétrica.

5. O direito à reparação moral exige a ocorrência de verdadeiro dano à psiquê da vítima ou ofensa aos seus direitos da personalidade. No caso em apreço, a despeito do incômodo causado pela permanência da titularidade da conta e da existência de faturas em aberto, não há nos autos notícia de desdobramento que extrapole a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos.

6. Verifica-se que não houve a efetiva inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC), tampouco restou comprovada a perda do tempo útil da consumidora em reiteradas e infrutíferas tentativas de solução do problema pelas vias extrajudiciais que pudessem caracterizar o desvio produtivo. Conforme fundamentado pelo juízo de origem, a situação configura descumprimento de dever jurídico que não enseja, por si só, o direito a reparação moral.

7. Assim, à míngua de comprovação de lesão efetiva à honra, imagem ou dignidade da recorrente, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente vencida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)